Tribunal: TJMT
Processo: 1001172-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001172-79.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS MILITARES
DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADOS:- ANTONIO RIBEIRO DE MORAIS e outros
Agravo de Instrumento n. 1001172-79.2020.8.11.0000 de decisão da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Ordinária com pedido de tutela provisória e de urgência de natureza cautelar antecedente, admitiu a inclusão da agravante no polo passivo da demanda
A agravante alega que a lide foi ajuizada pelos agravados contra Ricardo Almeida Gil e José Kleber Duarte Santos, respectivamente Presidente e Vice-Presidente da Associação, os quais foram citados e já se manifestaram nos autos.
Aduz que se deu por citada e ingressou no feito como assistente litisconsorcial, todavia o juízo a quo, em vez de analisar a pretensão formulada, determinou à parte autora a correção do polo passiva da demanda.
Argumenta que após a citação válida não é mais permitido alterar a composição da relação processual (art. 329 do CPC).
Diz que o julgador incidiu em error in procedendo e error in judicando, bem como violou o instituto da preclusão e cerceou sua defesa.
Pugna pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que a admitiu no polo passivo da demanda.
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou evidenciado dano iminente que justifique o deferimento da medida neste momento processual.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator